Tribunal: STF
Processo: HC 95942
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Prisão preventiva
   mantida na sentença condenatória. Fundamentação idônea.
   Cautelaridade demonstrada.
1. A análise da sentença condenatória
   autoriza o reconhecimento de que existe fundamento suficiente
   para justificar a privação processual da liberdade do paciente,
   porque revestido da necessária cautelaridade, não sendo
   suficientes os argumentos da impetração para justificar a
   revogação daquela prisão.
2. O presente habeas corpus é
   repetição do habeas anteriormente impetrado nesta Corte,
   objetivando, assim, por via transversa, desconstituir a decisão
   proferida pelo Ministro Carlos Britto, que julgou prejudicada
   aquela impetração, trazendo, novamente, a discussão sobre os
   fundamentos da prisão preventiva do paciente.
3. Habeas corpus
   denegado.